Tribunal: TJSP
Processo: 2073399-28.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que determinou o arquivamento de arguição de suspeição – Alegação de omissão e obscuridade – Art. 1.022 do Código de Processo Civil – Hipóteses não configuradas – Embargos de declaração com inadmissível caráter infringente. Rejeição.